Tribunal: TJES
Processo: 5011379-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011379-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARILUCIA GOMES TOSTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011379-73.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrido: MARILUCIA GOMES TOSTA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida NÃO apresentou suas contrarrazões (ID 7493055).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a parte não pode afirmar a ausência de ciência quanto à contratação haja vista que todos os termos contratuais estavam estabelecidos na cédula assinada pela parte;
b)
que o contrato deve ter sua continuidade preservada;
c)
que não há dano moral a ser indenizado, bem como que caso seja mantida a condenação, que deve o valor ser minorado.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado-, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7492924 e seguintes), nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7493037), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Desse modo, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, diante dos elementos presentes nos autos, mostrando-se, portanto, correta a conclusão da sentença guerreada.

Ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação dos empréstimos (07/11/2016 e 25/07/2017) os juros respectivamente de eram de 2,02% ao mês e 27,07% ao ano em 07/11/2016 e de 2,05% ao mês e 27,54% ao ano em 25/07/2017 para crédito pessoal consignado - pré-fixado INSS.

Desde já informo que não houve alteração quanto à taxa mensal de juros, sendo utilizadas as taxas acima expostas para os saques realizados nos períodos acima expostos, eis que os saques complementares caracterizam aditivos contratuais, de modo que devem utilizar como base os índices acima descritos.

Acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrida, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

No presente caso, é necessário realizar seis contas, eis que houve seis saques distintos em momentos diferentes, sob os quais o período nos quais incidirão os juros é diferente.

Assim, no contrato da conta 5259.2222.8635.0001, foram realizados dois saques sendo eles nos valores de R$1.104,46 e R$111,00 no período entre 10/12/2016 a 10/11/2017.

Informo desde já que foram juntados dois TEDs (ID 7493037 - pág 1 e 2) que constam dados e código de verificação da mesma transação, de modo que apenas considerei uma como válida.

Sobre o valor de R$ 1.104,46 contratado, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrente, considerou-se a taxa de juros na época da contratação (2,02%), o valor obtido por meio de saques realizados e os descontos dos proventos da recorrente, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$43,45, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$1.565,07 a ser paga em 36,02 parcelas.

Acerca do segundo saque, considerou-se a taxa de juros na época da contratação (2,02%), o valor obtido por meio de saques realizados (R$111,00) e os descontos dos proventos da recorrente, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$43,45, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$115,14 a ser paga em 2,65 parcelas.

Nesse sentido, verifica-se que a dívida seria de R$1.680,27 e até o momento da contestação, foi descontado a quantia de R$478,05, entre 10/12/2016 a 10/11/2017 (ID 7492932), ou seja, existe saldo devedor de R$1.202,16.

Assim, no contrato da conta 0000.0000.0250.3986, foi realizados um saque no valor de R$353,00 no período entre 10/12/2017 a 10/07/2023, para o qual considerou-se a taxa de juros na época da contratação (2,05%), o valor obtido por meio de saques realizados e os descontos dos proventos da recorrente, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$46,59, chegando ao resultado de que a dívida seria de 387,63 a ser paga em 8,21 parcelas.

Nesse sentido, verifica-se que a dívida seria de R$387,63 e até o momento da contestação, foi descontado a quantia de R$2.749,20, entre 10/12/2017 a 10/07/2023 (ID 7492933), ou seja, existe saldo de R$2.361,57 a ser restituído ao devedor, uma vez que quitado o contrato.

Subtraindo-se o valor do saldo devedor existente anteriormente, ainda há o valor de 1.159,41 a ser restituído ao consumidor.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, a restituição dos valores é medida impositiva e
de forma simples
, diferente de como determinado pelo Juízo
a quo
.

Apesar do entendimento adotado pelo STJ, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas se tornou indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

No que se refere aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrente que, ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que o valor arbitrado de R$3 000,00 se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a) CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal INSS, bem como declarar sua quitação.

b) DETERMINAR
a restituição da quantia de R$1.159,41, de forma simples, quantia essa a ser acrescida e juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo (data do 47º desconto, qual seja 10/10/2020), bem como as demais descontadas no curso deste processo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)